Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0718933-44.2019.8.07.0001 DESPACHO A apelante CARLA MARILES SANTANA NASCIMENTO requer a gratuidade de justiça por entender não possuir capacidade financeira, para arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, em que pese os inúmeros laudos e receitas médicas juntados para justificar despesas com seu filho e sua genitora, a apelante não trouxe outro acervo documental, a exemplo de extratos bancários e declaração de imposto de renda, a fim de demonstrar sua hipossuficiência econômica. Nesse quadro, intime-se a apelante para a juntada de documentos idôneos. Alternativamente, recolha-se o preparo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator